Tribunal: STF
Processo: ARE 1337668
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PROCEDENTE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR: FUNDAMENTO SUFICIENTE E AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 9.868/1999 E NO ART. 146 DO RITJDFT. LEI DISTRITAL Nº 6.603/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, ÁGUA E ESGOTO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE RECONHECIDO PELO CONGRESSO NACIONAL EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS. PRELIIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMAS DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NO ESTADO FEDERATIVO. PRINCÍPIOS DO DIREITO PÚBLICO. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DIRETA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, IV, DA CF E ART. 14 DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INGERÊNCIA INDEVIDA NA GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NA ESPÉCIE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO PRÉVIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
      1. Adota-se o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9.868/99 e no art. 146 do RITJDFT, em razão da relevância social da matéria. 
    2. Rejeita-se preliminar de incompetência do TJDFT quando as normas elencadas como parâmetro do controle de constitucionalidade encontram-se previstas na LODF, bem como cuidam de normas de reprodução obrigatória, ao dizerem respeito sobre as competências legislativas dos entes federativos e princípios gerais públicos.
      3. A Lei Distrital nº 6.603/2020, de iniciativa parlamentar, possui como objeto a proibição às empresas concessionários de energia elétrica, telefonia e água e esgoto de interromperem a prestação de seus serviços em decorrência do atraso no pagamento das faturas correspondentes pelos usuários, durante o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional. 3.1. Verifica-se vício de inconstitucionalidade formal no que tange ao mandamento normativo direcionado às concessionárias de energia elétrica e telefonia, pois se cuida de competência privativa da União para legislar sobre energia e telecomunicações (art. 22, IV, da CF e art. 14 da LODF). 3.2. Por outro lado, o mesmo vício formal não se faz presente no comando normativo direcionado à concessionária prestadora do serviço de água e esgoto, uma vez que se cuida de serviço público de interesse local e de competência legislativa do Distrito Federal, conforme o art. 32, § 1º, da CF e art. 14 da LODF. 
    4. A lei impugnada apresenta violação material à LODF quando gera interferência indevida na gestão dos contratos administrativos que consistem em delegação de prestação do serviço público entre o poder concedente e concessionário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4.1. Afronta a reserva da administração lei de iniciativa parlamentar que afeta o equilíbrio financeiro de contrato administrativo cujo poder concedente é o Executivo. Corrobora-se tal afronta pela ausência de dotação orçamentária prévia a fim de se equilibrar a despesa criada. 4.2. Há interferência no sistema remuneratório do serviço público, ainda que indiretamente, ao reduzir o recebimento do preço público e impor a equalização do custo, mormente quando a lei objeto do controle beneficia todo usuário inadimplente, de maneira indiferente às necessidades de subsistência casuísticas. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, formal e material, da Lei Distrital nº 6.603/2020 in totum, com efeitos ex tunc” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 22, o inc. II do art. 30 e o art. 32 da Constituição da República, ao argumento de não haver vícios formais e materiais na “Lei Distrital nº 6.603/2020, que ‘Proíbe o corte de fornecimento dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia e água e esgoto prestados aos consumidores do Distrito Federal durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional’” (fl. 1, e-doc. 9), declarada inconstitucional pelo “Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”.
    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.603/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 9).
    3. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que, “em recentíssimo julgamento, o colegiado julgou improcedente a ADI n.º 6432, aforada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, em que se buscava a declaração de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º, e a interpretação conforme a Constituição do § 2º do artigo 2º e dos artigos 3º, 4º, 5º e 6º, para reconhecer a nulidade de qualquer sentido ou interpretação que incluísse o serviço de energia elétrica, todos da Lei n.º 1.389/20, do Estado de Roraima, que ‘dispõe sobre as medidas de proteção à população roraimense durante o plano de contingência da Secretaria de Estado da Saúde relacionado ao coronavírus – COVID-19’” (fl. 14, e-doc. 42) 
    Ressalta que “a semelhança do artigo 2º e seu § 1º da Lei Roraimense n.º 1.389/20 com o artigo 1º da Lei Distrital n.º 6.603/20 é acachapante” (fl. 6, e-doc. 16).
    Assinala que “ambas as normas se propuseram a defender a saúde do consumidor de suas respectivas unidades federativas, impedindo o corte de energia elétrica no absolutamente excepcional momento vivido” (fl. 6, e-doc. 16).
    Reforça que “a decisão agravada não se sustenta, uma vez que, ao contrário do que restou ali assentado como fundamento de decidir, a jurisprudência mais atualizada do Supremo Tribunal Federal posiciona-se pela conformidade constitucional de normas como a Lei Distrital n.º 6.603/20” (fl. 6, e-doc. 16). 
    Pede “o conhecimento e provimento deste agravo para, admitindo e provendo o recurso extraordinário, reformar o acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada na origem” (fl. 6, e-doc. 16).
    5. Em 13.8.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 6.603/2020. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, ÁGUA E ESGOTO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ADIN JULGADA PROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 22, IV, 30, II, E 32, § 1º, DA CF/88. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE ASSENTADO NO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.432/RR. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 20).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade material e formal da Lei distrital n. 6.603/2020, com dois fundamentos distintos: a) “competência privativa da União para legislar sobre energia e telecomunicações (art. 22, IV, da CF e art. 14 da LODF)” e b) “Afronta a reserva da administração lei de iniciativa parlamentar que afeta o equilíbrio financeiro de contrato administrativo cujo poder concedente é o Executivo” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    No recurso extraordinário, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal limitou-se a alegar que “o acórdão recorrido contrariou frontalmente a Constituição Federal, na medida em que não reconheceu a competência suplementar às normas fixadas pela ANEEL na Resolução Normativa nº 878/2020 que trata sobre assunto disposto na lei distrital declarada inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 9).
    O fundamento da iniciativa parlamentar de lei não foi impugnado pela agravante no recurso extraordinário.
    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.293.955-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INSTITUI PROGRAMA LOCAL DE VACINAÇÃO CANINA CONTRA LEISHMANIOSE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil – CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.244.294-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.018-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).
    A incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal é óbice processual suficiente para a inviabilidade do presente recurso extraordinário com agravo.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora